Tribunal: STF
Processo: HC 146743
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-10-02
Data de publicação: 2018-10-02

Ementa:
HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de ato de Colegiado ou individual. 



          HABEAS CORPUS – ILEGALIDADE. O habeas corpus pressupõe ilegalidade a ser afastada, o que não ocorre ante o contexto em que, no julgamento de apelação, foi assentada a existência de veredicto manifestamente contrário à prova do processo.